Tribunal: TJDFT
Processo: 0746264-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que condicionou a efetivação da penhora ao decurso do prazo para impugnação. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou IZABELLA GEBRIM COSTA E SILVA ao pagamento de quantia certa. O credor requereu a penhora de crédito da executada em processo trabalhista que se processa junto à 1a Vara do Trabalho de Anápolis/GO. Ao deferir o pedido, o juízo condicionou a efetivação da constrição ao decurso do prazo para impugnação. Nas razões recursais, o agravante sustentou a necessidade de conferir eficácia imediata à medida e para fins de assegurar a execução, considerando que os meios de defesa em face à constrição não são dotados de efeito suspensivo. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para assegurar a eficácia imediata da penhora. Preparo regular sob ID 65680242. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos. DEFIRO a penhora no rosto dos autos no 0011089-69.2022.5.18.0051 - 1 Vara do Trabalho de Anápolis/GO – TRT. Dou a presente decisão força de termo de penhora. Fica a executada intimada a apresentar impugnação, no prazo legal. Transcorrido o prazo sem manifestação, expeça-se ofício, comunicando a penhora ora deferida. No mais, aguarde-se o retorno da carta precatória.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A execução se processa no interesse do credor, cabendo ao juízo determinar as providências necessárias à sua eficácia. Eventual insurgência do devedor em face à decisão que deferiu a penhora não é dotada de efeito suspensivo automático, de sorte que não há razão para condicionar sua eficácia ao decurso do prazo para impugnação. Lado outro, a constrição recaiu sobre crédito a ser recebido em espécie e sujeito à volatilidade a partir do momento em que estiver disponível para pagamento à executada naquele outro processo. Não bastasse, há o risco de existir outros credores e que obtenham sucesso na constrição da mesma quantia antes do agravante, o que poderia frustrar sua chance de receber o crédito representado no seu título executivo. Dessa forma, é impositivo que se adotem de imediato as medidas necessárias à garantia da eficácia da constrição e para prevenir eventuais riscos de dano ou até mesmo de ineficácia da providência caso realizada tardiamente. Lado outro, não se vislumbra qualquer prejuízo para a agravada, na medida em que a constrição pode se desconstituída a qualquer momento e caso acolhida eventual impugnação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar o imediato cumprimento do mandado de penhora e comunicação à vara da Justiça do Trabalho acerca a penhora no rosto dos autos do crédito da devedora no processo indicado. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator